Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-97.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que "no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, a seguir orientação desta c. Câmara de Direito Privado , seria forçoso reconhecer decaimento preponderante do autor, que logrou apenas 9,8% do proveito econômico deduzido em seu pedido principal". Logo,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que "no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, a seguir orientação desta c. Câmara de Direito Privado , seria forçoso reconhecer decaimento preponderante do autor, que logrou apenas 9,8% do proveito econômico deduzido em seu pedido principal". Logo, como não se pode reconhecer sua sucumbência integral, na forma do art. 86, parágrafo único, CPC, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, não foi alterado o critério definido em primeiro grau, sem se cogitar da pretendida fixação na forma do art. 85, §8o, CPC.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006924-97.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante FREDINEY CIRILO DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006924-97.2019.8.26.0566/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1006924-97.2019.8.26.0566/50000
Embargante: FREDINEY CIRILO DINIZ
Embargado: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A
Comarca: SÃO CARLOS - 4a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini

V O T O No 50154
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que
“no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, a
seguir orientação desta c. Câmara de Direito Privado , seria
forçoso reconhecer decaimento preponderante do autor, que
logrou apenas 9,8% do proveito econômico deduzido em
seu pedido principal”. Logo, como não se pode reconhecer
sua sucumbência integral, na forma do art. 86, parágrafo
único, CPC, sob pena de incorrer em reformatio in pejus,
não foi alterado o critério definido em primeiro grau, sem se
cogitar da pretendida fixação na forma do art. 85, §8o, CPC.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que improveu apelo tirado de ação cobrança que
FREDINEY CIRILO DINIZ promove em face de SEGURADORA LÍDER DO
CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 221/228 e 251/252.
Alega o embargante que o v. aresto é contraditório
quanto à verba honorária sucumbencial, pois requereu arbitramento com
fundamento no art. 85, §8o, CPC.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006924-97.2019.8.26.0566/50000 -Voto no
3
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que “no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, a seguir
orientação desta c. Câmara de Direito Privado2, seria forçoso reconhecer
decaimento preponderante do autor, que logrou apenas 9,8% do proveito
econômico deduzido em seu pedido principal”. Logo, como não se pode
reconhecer sua sucumbência integral, na forma do art. 86, parágrafo único,
CPC, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, não foi alterado o critério
definido em primeiro grau, sem se cogitar da pretendida fixação na forma do
art. 85, §8o, CPC.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)
2 Nesse sentido:
- SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA - Prova pericial bem elaborada e
elucidativa, que concluiu pela existência de comprometimento patrimonial físico de 18,75% -
Utilização da tabela de danos pessoais anexa à Lei de regência Necessidade - Sucumbência em
maior parte pelo autor Ação parcialmente procedente Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1011964-51.2016.8.26.0506; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de
Registro: 13/10/2020)
- CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DECAIMENTO MÍNIMO DA SEGURADORA.
SUCUMBÊNCIA QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSATO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC. 1. Observados os limites cognitivos impostos pelo recurso interposto unicamente pela
seguradora, resta que, de fato, o autor decaiu de parcela preponderante de sua pretensão, de modo
que, aplicando o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, deve responder integralmente pelos
encargos sucumbenciais. 2. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005122-60.2018.8.26.0320;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 17/08/2020;
Data de Registro: 17/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006924-97.2019.8.26.0566/50000 -Voto no
4
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.3
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.